Tribunal: STF
Processo: Rcl 5158
Classe: Rcl
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-28
Data de publicação: 2007-06-28

Ementa:
EMENTA: MAGISTRATURA. Tribunal. Membros dos órgãos diretivos.
   Presidente, Vice-Presidente e Corregedor-Geral. Eleição. Universo
   dos magistrados elegíveis. Previsão regimental de elegibilidade
   de todos os membros da Corte. Inconstitucionalidade reconhecida
   pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3.566. Jurisprudência
   assente a respeito da incidência do art. 102 da Lei Orgânica da
   Magistratura Nacional. Elegibilidade restrita aos juízes mais
   antigos em número correspondente aos três cargos de direção.
   Pleito realizado em desacordo com tais decisões. Eleição de
   magistrado não elegível para o cargo de Corregedor-Geral de
   tribunal. Inadmissibilidade. Afronta patente à autoridade da
   decisão do Supremo. Liminar concedida em reclamação. Aparenta
   ofender a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal
   Federal na ADI nº 3.566, a eleição de membro não elegível de
   tribunal para o cargo de Corregedor-Geral da Justiça.